Tribunal: TJMT
Processo: 1029659-77.2025.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MTPREV. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO E A INTERRUPÇÃO PELA AÇÃO COLETIVA. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. POLICIAL PENAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS REMUNERATÓRIAS TEMPORÁRIAS. LEGALIDADE. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EC N.o 41/03. FUTURA UTILIZAÇÃO DE TAIS RECOLHIMENTOS COMO BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. AUSENTE VIOLAÇÃO AO TEMA 163/STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 345192871 – reclamação no 1029659-77.2025.8.11.0002 – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- PREJUDICIAL DE MÉRITO. 2.1) DA PRESCRIÇÃO E A INTERRUPÇÃO PELA AÇÃO COLETIVA. Conforme estabelece o Decreto 20.910/32 (prescrição quinquenal nas dívidas da União, Estados e Municípios), restam prescritos os valores anteriores aos 5 (cinco) anos à data de distribuição da reclamação. De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ação coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento da ação individual. Nesses casos, o prazo volta a fluir pela metade (dois anos e seis meses) após o trânsito em julgado do mandado de segurança. Assim, afasto a prejudicial de mérito relativa à prescrição. 2.2) Todavia, o afastamento da prescrição não altera a conclusão do julgamento. Isso porque a análise do mérito revela a legalidade dos descontos efetuados, inexistindo irregularidade na conduta da Administração. Assim, não se verificando ilegalidade ou abuso, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência. 3- MÉRITO. 3.1) Da situação fática. Restou demonstrado: - a parte autora, Ronilde Maria da Silva, é servidora pública estadual vinculada à Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, ocupando o cargo de Escrivã de Polícia, conforme documentação funcional juntada aos autos (id. 345192858); - as fichas financeiras da servidora evidenciam o pagamento de adicional noturno em sua remuneração mensal, a exemplo dos registros constantes das fichas financeiras referentes ao ano de 2020 e anos subsequentes (id. 345192860); - nas mesmas fichas financeiras constam registros de descontos a título de contribuição previdenciária, incidentes sobre as parcelas remuneratórias percebidas pela servidora, inclusive nos meses em que houve pagamento de adicional noturno (id. 345192860); ingresso no serviço público em 30/3/2007 (id. 345192866). 3.2) Em se tratando de servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC 41/03, é legítimo o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade, função comissionada), pois tais verbas são consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, nos moldes da LC Estadual no 202/04, art. 2.o, c/c LC Estadual n.o 04/90, art. 57. 3.3) Ausente violação ao Tema no 163/STF, em face da diferença do tratamento remuneratório entre o servidor federal e o estadual. 4- A Constituição Federal delegou à União, aos Estados e aos Municípios competência concorrente para legislar sobre o regime previdenciário de seus respectivos servidores, nos termos do art. 149, § 1.o. No Estado de Mato Grosso a matéria é disciplinada pela LCE 202/04. O artigo 57 da LCE 04/90 (Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato Grosso), considera remuneração o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias. Assim, no âmbito estadual a norma de regência determina que a contribuição previdenciária incida sobre a totalidade da remuneração recebida pelo servidor, o que engloba o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens permanentes ou temporárias. No julgamento do Tema 163 o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a tese de que: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade”. No entanto, deve-se ressaltar que tal tese foi fixada com fundamento nas regras de aposentadoria dos servidores públicos federais, as quais são diferentes das normas estaduais, visto que no âmbito federal considera-se como remuneração o vencimento do cargo efetivo acrescido apenas das vantagens pecuniárias permanentes. Assim, o caso em apreço distingue-se da tese apreciada pelo c. STF, razão pela qual o entendimento firmado pela Corte Superior pode ser afastado no caso concreto. 5- A Emenda Constitucional Estadual no 92, de 18/8/2020, no § 2o, do art. 6o, dispõe como deve ser efetuado o cálculo da aposentadoria do servidor. A Nota Técnica no 7/2020, emitida pelo MT-PREV, dispõe sobre o cálculo de proventos de aposentadoria, a respeito dos servidores que ingressaram no serviço público após 1/1/2004. No caso dos autos, conforme se observa nos holerites que instruíam a inicial, o Recorrido ingressou no serviço público em data posterior a edição da EC 41/2003. Assim, imperioso reconhecer que os descontos previdenciários incidentes sobre os adicionais são devidos, pois tais verbas serão contabilizadas no cálculo dos proventos de aposentadoria. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 7.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029659-77.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RONILDE MARIA DA SILVA - CPF: 807.189.301-34 (RECORRENTE), TIFANNY DA SILVA CASTILHO - CPF: 012.918.701-13 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026